Tribunal: TJPA
Processo: 0810385-23.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810385-23.2022.8.14.0006

APELANTE: CLEMIR SILVA DOS ANJOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, § 13º, DO CP C/C ART. 7º, I, DA LEI 11.340/2006).INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO IMPOVIDO.

I – CASO EM EXAME.
Recurso defensivo interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com sursis pelo período de prova de 02 anos, pela prática de lesão corporal contra ex-companheira, no âmbito de violência doméstica e familiar.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Pretensão absolutória sob a alegação de insuficiência de provas para sustentar a condenação.

III – FUNDAMENTOS.
Conjunto probatório robusto. Palavra da vítima firme, coerente e em consonância com boletim de ocorrência e laudo de lesão corporal, os quais atestaram equimoses e ferida contusa compatíveis com as agressões narradas. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial valor probatório, sobretudo quando corroborada por elementos materiais. Pequenas divergências periféricas não comprometem a credibilidade do relato, desde que preservado o núcleo essencial da imputação. Qualificadora do art. 129, § 13º, do CP aplicável sempre que a agressão decorre de razões da condição do sexo feminino, traduzindo contexto de subjugação ou tentativa de controle sobre a mulher.

IV – DISPOSITIVO E TESE.
Recurso conhecido e improvido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese:
Nos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e respaldada por prova técnica e documental, é suficiente para a manutenção da condenação, sendo aplicável a qualificadora do art. 129, § 13º, do CP sempre que a violência for motivada pela condição de sexo feminino da vítima.

V – JURISPRUDÊNCIA.

·

TJDF, Apelação Criminal 0000167-07.2017.8.07.0016, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 03/08/2023.

·

TJSP, Apelação Criminal 1500756-04.2022.8.26.0441, Rel. Des. Alcides Leopoldo, j. 13/09/2023.

·

STJ, HC 444.008/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/11/2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

08103852320228140006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA DE VIOL DOMEST E FAM CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: CLEMIR SILVA DOS ANJOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

ADVOGADO: JOSÉ EDUARDO PEREIRA ROCHA OAB/PA 18045-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por CLEMIR SILVA DOS ANJOS (* 19/05/1978), contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou às penas de
01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática da infração penal prevista no artigo 129, §13º do Código Penal Brasileiro, c/c art. 7º, I da Lei 11.340/2006, a qual foi suspensa pelo período de prova de 02 anos, conforme art. 77 do CP (ID 22523163).

Segundo os autos, no dia 01 de maio de 2022, a vítima R.S.N. foi agredida fisicamente pelo seu ex-companheiro CLEMIR SILVA DOS ANJOS, fato ocorrido no interior da residência da vítima, localizada no Conjunto Sabiá, Quadra 18, nº 22, bairro Quarenta Horas, em Ananindeua. A vítima conviveu maritalmente com o acusado por aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos, estando separados há 2 (dois) anos, advindo três filhas desta relação, todas adultas. Na data supramencionada, por volta das 02h30, o acusado chegou na residência da vítima com sinais visíveis de embriaguez e disse que iria entrar para dormir. Ao tentar impedi-lo de adentrar na residência a vítima foi agredida pelo acusado com socos e empurrões, bem como verbalmente: “tu não vales nada, tu és uma puta, uma vagabunda, é uma fudida, tu não prestas pra nada, eu vou te matar se eu te pegar com alguém” (textuais)...” (ID 70036670)

Oferecimento da denúncia – 04/07/2022 (ID 22523007
- Pág. 1)

Recebimento da denúncia – 14/08/2022 (ID 22523012
- Pág. 1)

Resposta a acusação – 23/08/2022 (ID 22523115
)

Sentença condenatória – 02/08/2024 (ID 22523163
)

Apelação
CLEMIR SILVA DOS ANJOS
– 19/08/2024 (ID 22523170
- Pág. 1)

Em suas razões o recorrente advogou a tese absolutória, com suporte na insuficiência de provas para sustentar uma condenação.

Nas contrarrazões ao recurso (ID 22523175
)
, o
Dominus Litis
se manifestou pelo improvimento do apelo,

Nesta superior instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento (ID 23585865).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1 - Da IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA

A defesa asseverou que fosse reconhecida a tese absolutória, com supedâneo na insuficiência de provas que pudesse sustentar uma condenação. Contudo, sem respaldo nos autos a tese defensiva.

A prova da materialidade delitiva pode ser evidenciada através do Boletim de Ocorrência (ID 22523004, p. 10), pelo Laudo de Lesão Corporal da vítima (ID 22523008, p. 41/42), as quais guardam compatibilidades com as provas orais constantes do acervo processual, com destaque para os elucidativos relatos da vítima RAIMUNDA SOARES DO NASCIMENTO, em seu depoimento perante a autoridade policial, declarou:

Que, compareceu nesta delegacia especializada para comunicar que foi agredida fisicamente por seu ex-companheiro CLEMIR SILVA DOS ANJOS...com quem conviveu por 25 anos e possui 03 filhas do relacionamento, todas adultas. Que estão separados há 02 anos quando CLEMIR saiu de casa para conviver com outra mulher. Que na data de 01/05/2022, por volta das 02h30 CLEMIR apareceu na residência da vítima alcoolizado, alegando que ia entrar para dormir. Que a vítima ao tentar impedir a entrada de CLEMIR foi agredida pelo mesmo com socos e empurrões. Que além das agressões físicas foi vítima também de agressão verbal com as textuais: “TU NÃO VALE NADA, TU És UMA PUTA, UMA VAGABUNDA, É UMA FUDIDA, TU NÃO PRESTAS PARA NADA, EU VOU TE MATAR SE EU TE PEGAR COM ALGUÉM”. Que o fato ocorreu na presença das filhas das declarantes que tentaram defender a mãe e também foram agredidas verbalmente pelo pai. A vítima relata que CLEMIR se acha no direito de entrar na casa a hora que bem entender, alegando que foi ele quem construiu o imóvel, sendo que o casal construiu junto e ele escolheu sair de casa para um outro relacionamento e diz que ela não pode colocar outro homem na casa...Que deseja que lhe seja concedida a seguintes medidas protetivas de urgência

Na fase do contraditório judicial, a vítima asseverou:

Que, foi agredida em frente à casa em que morava; que o acusado quis entrar na residência, sendo que não morava mais nela e começou a agressão; que a agressão começou verbal e após a agressão física; que o acusado lhe deu um soco no rosto; que apenas se defendeu das agressões do acusado; que foi o acusado que iniciou as agressões; que o acusado já a tinha agredido antes; que o acusado a chamou de “puta”, “vagabunda”. Que estava em um aniversário e o acusado ligou querendo ir à sua residência; que quando chegou em casa o acusado estava lá em frente querendo adentrar na residência; que as suas filhas e genros presenciaram as agressões; vizinhos também viram as agressões; que ninguém conseguia segurar o acusado; que o motivo das agressões foi pela negativa de entrar na residência; que o acusado quis entrar na residência e como a vítima não deixou o acusado a agrediu; que a vítima não deu socos nem rasteira no acusado; que apenas se defendeu

Por ocasião do interrogatório, CLEMIR SILVA DOS ANJOS, relatou:

Que, não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que apenas se defendeu das agressões da vítima; que foi com uma de suas filhas até a casa da vítima; que foi a vítima que começou a lhe socar nas costas; que a vítima estava lhe batendo dando socos na cabeça; que quando foi se defender o celular do acusado bateu no rosto da vítima... que estavam separados; que quando chegou em frente da casa para abrir o portão foi quando a vítima chegou e lhe derrubou e deu socos...Que a vítima deu uma rasteira no acusado que caiu; que a vítima empurrou e colocou a perna para o acusado cair; que não sabe se a vítima praticava alguma arte marcial; que a agressão foi na cabeça e nos lábios

Na hipótese, o tipo descrito no
art. 129, § 13º, do CP, aplica-se a casos em que a agressão é motivada por razões de gênero, em que a vítima, em sua condição de mulher, é sujeita a violências físicas ou psicológicas que reforçam uma situação de inferiorização. Desse modo, a referida qualificadora é aplicável sempre que a conduta do agressor se insere em um contexto de violência motivado por desprezo, desvalorização ou tentativa de subjugação da mulher, o que pode ocorrer independentemente de expressões ou confissões explícitas do agente.

Segundo o teor do Laudo de Exame de lesão corporal (ID 22523008, p. 41/42), que atestou “
equimoses violáceas sobre edema traumático nas seguintes regiões: orbitária esquerda, nasal e infraorbitária esquerda. Ferida contusa de aproximadamente 1cm de extensão sobre edema traumático na região nasal
”. Desse modo, diante da contundência das provas materiais, temerário desconsiderar a narrativa da vítima, a qual se alinhou com a prova técnica (ID 22523008, p. 41/42), corroborando, a toda evidência, com as acusações entabuladas na exordial acusatória.

Conveniente, mencionar que p
equenas divergências quanto à dinâmica fática apresentadas nos relatos da ofendida, não foram capazes de infirmar ou diminuir a credibilidade conferida as declarações, tampouco contribuir para eximir o réu de sua responsabilidade penal, uma vez que o núcleo da imputação se encontra totalmente preservado.

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INCONSISTÊNCIAS. DEPOIMENTO. DADOS PERIFÉRICOS. NÚCLEO ESSENCIAL DOS FATOS. MANTIDO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL. CONFIRMAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. RECURSO DO MP PROVIDO. 1. Alguma diferença entre os depoimentos da ofendida, tomados com intervalo relevante de tempo, é comum em delitos de violência doméstica, quer pelo tempo decorrido desde os fatos até a colheita das declarações, quer pelo histórico de violência doméstica narrado pela vítima. 2. Pequenas incoerências nas declarações da ofendida não servem para desqualificar os depoimentos prestados, desde que não destoem do núcleo essencial da moldura fática da denúncia, mormente quando há laudo de exame de corpo de delito evidenciando a lesão corporal. 3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu. 4. Se o acervo probatório colhido ao longo da instrução criminal comprova a autoria delitiva imputada ao apelado, não há falar em insuficiência de provas, devendo ser reformada a sentença absolutória. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença absolutória reformada. (TJ-DF 00001670720178070016 1739373, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/08/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 25/08/2023)

Dessa forma, diante das argumentações e provas colacionadas no acervo,
temerário o acolhimento da tese absolutória, uma vez que as
lesões provocadas na vítima, foram levadas a efeito pelo fato da mesma ser mulher, por razões da condição do sexo feminino, envolvendo, a toda evidência, a violência doméstica.

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (arts. 129, § 13º e 147, CP). Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas no decorrer da instrução, tanto que sequer foram objeto de insurgência defensiva. Pretendida desclassificação do crime previsto no art. 129, § 13º, para a conduta descrita no art. 129, § 9º, ambos do CP. Impossibilidade. Crime cometido sob a égide da Lei nº 14.188/21, que criou nova qualificadora quando a lesão corporal for praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino e no contexto de violência doméstica e familiar, como é a hipótese dos autos. Condenação mantida. Pena, regime e 'sursis' corretamente impostos. Aplicação da detração penal. Descabimento. Matéria afeta ao Juízo da Execução, o qual dispõe de elementos hábeis para aferir o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para o deferimento do benefício. Recurso desprovido. (TJ-SP - APR: 15007560420228260441 Peruíbe, Relator.: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 13/09/2023, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/09/2023)

E ainda:

“A qualificadora do art. 129, § 13, do Código Penal, é aplicável sempre que a conduta violenta do agressor é dirigida contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, ou seja, pela tentativa de subjugação, controle ou imposição de um status de inferioridade sobre a vítima.” (STJ - HC 444.008/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/11/2021).

Diante das inafastáveis evidencias, escorreito o
decisum
vergastado, uma vez que restou comprovado a concorrência do tipo penal do no artigo 129, §13º do Código Penal Brasileiro, c/c art. 7º, I da Lei 11.340/2006, pois o evento foi praticado contra a mulher em razão da condição de sexo feminino, não havendo espaço para se cogitar na tese absolutória.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 09/10/2025